Tribunal: TJSP
Processo: 2106663-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no: 2106663-41.2020.8.26.0000 Limeira - Voto 39885
1
VCA
Registro: 2020.0000553779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106663-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são agravantes CONEGO
CIPRIANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e RIO VERDE
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., é agravada MARADY CRISTINA
SALVIATO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106663-41.2020.8.26.0000 -Voto no 39885 - VCA
2
Voto no 39885
Agravo de Instrumento no: 2106663-41.2020.8.26.0000
Comarca: Limeira
Agravantes: Cônego Cipriano Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda.
e Outro
Agravada: Marady Cristina Salviato Pereira
Cumprimento de sentença. Decisão que rjeitou a impugnação à
penhora. Insurgência. Inadmissibilidade. Ausência de excesso na
execução. Bem penhorado indicado em sua totalidade pelas
empresas agravantes. Decisão mantida. Aplicação do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por CÔNEGO CIPRIANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA. E OUTRO, nos autos do cumprimento de sentença no
0017483-29.2018.8.26.0320,
movido
por
MARADY
CRISTINA
SALVIATO PEREIRA, contra decisão de fls. 140/141 (autos principais),
que rejeitou a impugnação a penhora.
Insurgem-se os agravantes sustentando que a r.
decisão deve ser reformada, pois o cumprimento de sentença movido pela
Agravada pleiteia o percebimento da quantia inicial de R$ 56.672,45 e que
visando a satisfação da execução, indicaram à penhora a sala 102, localizada
no 1o pavimento do Condomínio Comercial Head Tower, no Município de
Piracicaba/SP.
Afirmam que deve ser afastada a penhora
integral do imóvel, tendo em vista que o débito atualmente representa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106663-41.2020.8.26.0000 -Voto no 39885 - VCA
3
monta de R$ 69.154,51, acarretando a ocorrência de excesso de penhora, pois
o referido bem penhorado possui o valor de comercialização de R$
284.975,00.
Por este motivo, pleiteia a reforma da r. decisão
para que seja revogada a r. decisão para que seja penhorada apenas a fração
ideal do imóvel.
A liminar foi deferida (fls. 186/187). As
informações do Juízo estão acostadas às fls. 228/230.
O Agravado apresentou contra-minuta (fls.
189/192).
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
Cuida-se
de
cumprimento
de
sentença
interposto pelos agravados pleiteando o percebimento do montante de
R$69.154,51 (sessenta e nove mil, cento e cinquenta e quatro reais e
cinquenta e um centavos), na qual após a determinação de bloqueio de
valores e bens, as agravantes ofereceram à penhora da sala no 102, localizada
no 1o pavimento do Condomínio Comercial Head Tower, no município de
Piracicaba/SP (fls. 74/77 autos principais).
Porém, após o deferimento da penhora do bem
ofertado pelas próprias agravantes (fls. 104 autos principais), as recorrentes
ingressaram com impugnação à penhora acenando excesso de execução, pois
a penhora deveria recair apenas sobre uma parte do bem imóvel (fls. 130/131
autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106663-41.2020.8.26.0000 -Voto no 39885 - VCA
4
Ora, equivocado o entendimento das empresas
agravantes, tendo em vista que o bem penhorado foi oferecido pelos
recorrentes (fls. 74/75 autos principais), sem qualquer observação de que a
penhora deveria recair sobre uma pequena parte do imóvel.
Logo,
diante
da
ausência
de
qualquer
apontamento no ato da indicação do bem à penhora, não é possível falar em
excesso de penhora.
Portanto, a r. decisão deve ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso,
nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
O art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça estabelece que “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
E outros fundamentos são dispensáveis diante
da adoção integral dos que foram deduzidos na r. decisão, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator